Tribunal: TJDFT
Processo: 0720424-58.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO A APARELHO POR SURTO ELÉTRICO EXTERNO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PAGAMENTO. SUB-ROGAÇÃO NO DIREITO DE RESSARCIMENTO DO SEGURADO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. LAUDO INSUFICIENTE. DANO E DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. A incidência do CDC pressupõe, como regra, a configuração da relação de consumo. O art. 2o, caput, estabelece que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
2. Não há relação de consumo entre seguradora e concessionária de serviços públicos de energia elétrica. A seguradora visa ressarcimento do valor dispendido para cobertura de acidentes relacionados a surtos com energia elétrica na origem. Não adquiriu nem é destinatária final de serviços oferecidos pela concessionária, ou seja, não se qualifica como consumidora (art. 2o, caput). Ademais, não se vislumbra desigualdade (vulnerabilidade) entre as partes.
3. A incidência do CDC, na hipótese, refere-se apenas à relação originária entre condomínio e concessionária. O debate sobre direito de ressarcimento de valores pagos ao consumidor envolve - indiretamente - a análise do dever da concessionária com relação ao consumidor (condomínio), mas - somente por esse fato - não transforma a seguradora em consumidora. Assim, a sub-rogação dos direitos materiais (crédito), nos termos do Código Civil (CC) não implica, por si só, a transferência das prerrogativas processuais previstas no CDC à seguradora, que não se qualifica como pessoa jurídica consumidora.
4. A seguradora, após pagar a indenização decorrente de contrato de seguro, sub-roga-se nos direitos do segurado para exigir do responsável o ressarcimento do que despendeu para cobrir o prejuízo, nos termos do art. 786, caput, do Código Civil: “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”.
5. Na hipótese, não houve demonstração da relação do fortuito na atividade da concessionária e o dano ocasionado ao sistema elétrico do supermercado. O laudo técnico apresentado pela seguradora constata os prejuízos ocorridos nos equipamentos da segurada. Porém, ao tentar vincular o dano ao fornecimento de energia elétrica, apenas menciona que houve uma oscilação no dia e na hora do evento que afetou o módulo, mas não evidencia o fato do serviço.
7. Ademais, a seguradora não observou a regulamentação constante nos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST quanto ao pedido de ressarcimento de dano elétrico. Extrapolou a tempestividade para solicitar o ressarcimento. Além disso, o equipamento não foi disponibilizado para a verificação da concessionária.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.